Tribunal: TJES
Processo: 0062676-69.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0062676-69.2007.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOANA MIRIA BRAZOLINO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA RECONHECER CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS EM SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. RATEIO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação, por entender cabível o agravo de instrumento. Em juízo de retratação, reconhece-se que a decisão apelada possui natureza terminativa, admitindo-se o processamento da apelação. Recurso de apelação cível do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que manteve a condenação ao pagamento de custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia judicial não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV; (ii) verificar a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) estabelecer se se aplica o instituto da confusão ao pagamento de custas processuais devidas pelo Estado a serventia não oficializada; (iv) apurar a possibilidade de expedição de RPV de ofício; (v) examinar a necessidade de rateio das custas e a aplicação do teto remuneratório aos escrivães.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV, por ter natureza terminativa, admite apelação, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é compatível com o art. 31 do ADCT, pois resguarda a destinação de receitas das serventias não oficializadas criadas antes da estatização, sem violar a autonomia financeira do Poder Judiciário.

O instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, não se aplica, pois não há identidade entre credor (serventia privada) e devedor (Estado).

É legítima a expedição de RPV de ofício pelo magistrado para pagamento das custas, por se tratar de consectário natural da condenação, nos termos do art. 82, §2º, e arts. 84 e 86 do CPC.

Não é necessário rateio das custas quando a conta refere-se apenas a atos praticados pela escrivã da serventia não oficializada.

O teto remuneratório previsto no Tema 779 do STF não alcança escrivães de serventias judiciais não oficializadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV possui natureza terminativa e é impugnável por apelação.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e compatível com o art. 31 do ADCT.

O instituto da confusão não se aplica às custas processuais devidas pelo Estado a serventia judicial não oficializada.

É permitida a expedição de RPV de ofício para pagamento de custas, como consectário natural da condenação.

Não há necessidade de rateio das custas quando calculadas apenas sobre atos praticados pela escrivã.

O teto remuneratório do Tema 779 do STF não se aplica aos escrivães de serventias judiciais não oficializadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, ADCT, art. 31; CPC, arts. 82, §2º, 84, 86, 203, §1º, 932, III, 1.021, §2º, e 1.026, §2º; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 20, §1º, e 23; Lei nº 7.674/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006348-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Ap/RN nº 024120409883, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; TJES, AI nº 5011861-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJES, AI nº 5009294-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, AI nº 5001736-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, AI nº 5014167-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões; TJES, AI nº 5011319-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Camara Civel, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitoria-ES, 15 de agosto de 2025. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO

NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0062676-69.2007.8.08.0024

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGVDO:
JOANA MIRIA BRAZOLINO E OUTRAS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

1.
Agravo Interno.
Juízo de Retratação.

I
nicialmente, saliento que
outrora,
na forma do artigo 932,
III
, do CPC,
entendi

por não conhecer do recurso,
fundamentando ser
cabível o Agravo de Instrumento.

En
tretanto,
melhor analisando a questão,

observo que o comando final da decisão apelada, de fato, põe fim à demanda. Dito isso, depreende-se que a natureza jurídica da referida decisão é terminativa, de modo que é cabível, de fato, o recurso de apelação.

P
ara que não restem dúvidas, cito a parte da decisão que sedimenta seu caráter terminativo:

“
[...]
Intime-se. Expeça-se RPV.
Após, confirma
d
o o depósito,
arquivem-se
os autos com as cautelas de estilo
.”

Em situação análoga, decidiu este Tribunal de Justiça
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto. 2.
Não seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução
, conforme art. 203, § 1º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006348-81.2022.8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Outrossim,
conforme exposto alhures,

conheço do agravo interno
e
na forma
do art. 1.021, §2º, do CPC,
exerço juízo de retratação concernente
a decisão primeva na qual
não conheci do recurso, em razão do não cabimento
,
passando adiante ao julgamento do recurso de apelação ao seu tempo interposto.

É como Voto.

2.
R
ecurso de Apelação Cível.

Trata-se de recurso de
A
pelação Cível

interposto
pelo
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, eis que
inconformado com
a
decisão de
ID
9856492,
que manteve a determinação
de
recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em
serventia
não oficializad
a
.

Em primeiro
, pugnou a
Apelante
pela
inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013,
bem como,
que
mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado
que a instituiu
seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se,
assim,
o instituto da
confusão.

P
ois bem.

De imediato, destaco que, como
já sedimentado neste Tribunal, a
determinação de seu pagamento
possui autorização constitucional
no artigo 31 do ADCT.

A propósit
o
:

[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749).
Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Outrossim, o pagamento não encontra tipicidade no
art. 381 do Código Civil,
uma vez que os
serviços prestados pela serventia não oficializada não é remunerada
Estado.

Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas. 3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5011861-93.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA. RESOLUÇÃO TJES 24/2016. ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL 9974/13. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
III. Nem se diga que referido dispositivo representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares, sendo esta a hipótese dos autos, posto tratar-se de grande parte da tramitação operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.
IV. Tal constatação afasta a alegação de confusão patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02), notadamente pela ausência de identidade entre credor e devedor, especialmente pelas serventias não oficiais serem mantidas com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.

[...].
. (TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5009294-89.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
27/06/2024
).

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pel
a Apelada
para expedição do RPV, porquanto,
na esteira do já sedimentado por este Tribunal
“Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5001736-66.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/07/2024
).”

Ora,
a teor
do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”
,
o que afasta,
com efeito,
a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
,
5014167-35.2023.8.08.0000
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
25/06/2024
).”

Q
uanto aos pedidos finais, referentes aos requerimentos de expressa manifestação acerca da destinação dos recursos, taxa de fiscalização entre os fundos, bem como a determinação da limitação da remuneração ao teto constitucional, assenta este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RATEIO E DIVISÃO DAS CUSTAS INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia não oficializada. O recorrente sustenta a prescrição do direito de cobrança dos emolumentos, a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência do instituto da confusão, a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ofício pelo magistrado, a necessidade de divisão proporcional das custas remanescentes e invoca o teto remuneratório [...]
Não há necessidade de rateio das custas processuais remanescentes entre diferentes órgãos, pois a conta de custas impugnada destaca valores referentes aos atos praticados exclusivamente pela escrivã, respeitando-se a destinação dos recursos conforme a legislação estadual. A alegação de que o pagamento da Oficial de Cartório deve observar o teto remuneratório é impertinente ao caso concreto, pois o Tema 779 do STF trata exclusivamente de substitutos e interinos em serventias extrajudiciais, não alcançando os escrivães de serventias judiciais não oficializadas
. Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança das custas processuais pela serventia não oficializada se inicia com a homologação do cálculo e determinação do pagamento pelo juízo. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e compatível com o art. 31 do ADCT. O instituto da confusão não se aplica às custas processuais devidas pelo Estado à serventia não oficializada. A expedição de RPV de ofício pelo magistrado é permitida, sendo consectário natural da condenação.
O rateio das custas processuais entre órgãos não é necessário quando a conta de custas considera apenas atos efetivamente praticados pela escrivã. O teto remuneratório previsto no Tema 779 do STF não se aplica aos escrivães de serventias judiciais não oficializadas
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50113194120248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço
do recurso
e
NEGO-LHE
provimento
,
para manter na íntegra a
decisão
recorrida
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação. No mais, reconheço prejudicado o agravo interno devido o juízo de retratação positivo exercido pelo eminente Desembargador relator.